Tribunal: STF
Processo: Rcl 81177
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 4ª Raj da Comarca de Campinas/SP, em que se articula violação à SV 56, bem como à Resolução 474/2022 do CNJ.



    Narra o reclamante, em suma, que foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 147 do CP, contudo, a autoridade reclamada determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, sem que tenha sido previamente intimado para dar início à execução no regime adequado.



    Em razão do exposto, requer a “cassação definitiva do mandado de prisão expedido em desfavor de JOÃO ALVES FONSECA e a determinação de que a execução da pena observe estritamente as diretrizes da Resolução CNJ nº 474/2022 e a Súmula Vinculante nº 56 do STF,promovendo-se a intimação pessoal do Reclamante para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto”.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    No caso concreto, não obstante as alegações versadas na inicial, verifica-se da documentação apresentada pelo próprio reclamante (eDOC 2, p. 37) que a autoridade reclamada, após receber da Secretaria da Administração Penitenciária a informação sobre a existência de vagas em unidades prisionais do regime semiaberto, determinou, em cumprimento à Resolução 474/2022 do CNJ, a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, consignando, ainda, que ele “deverá comparecer, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da intimação, a uma das unidades prisionais abaixo listadas, de livre escolha, conforme a proximidade de sua residência, para iniciar a execução da pena em regime intermediário”.



    Nesse contexto, não identifico haver desrespeito a súmula vinculante ou mesmo expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento de pena, pois, ao contrário do alegado, o Juízo reclamado determinou a intimação do reclamante para iniciar a execução da pena no regime pelo qual foi condenado.



    2. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente